Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    A Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA requereu “autorização para acompanhar as audiências destinadas à oitiva dos acusados nos autos desta Ação Penal, que apura condutas atribuídas aos integrantes do denominado “Núcleo 1” da Operação “Tempus Veritatis.” (eDoc. 935)



    A Defesa de ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA também requereu que “seja deferida a participação ativa da defesa do General Estevam Theophilo nos interrogatórios dos corréus desta AP 2668-STF, notadamente do Senhor Jair Bolsonaro e do colaborador Mauro Cid, designados para os dias 09/06/2025 a 13/06/2025, de forma presencial ou telepresencial”, bem como requereu que “se, se permitida a participação ativa na modalidade telepresencial, seja disponibilizado o link de acesso para o e-mail diogo@musyadvocacia.com (e-mail alternativo diogo.musy@gmail.com), ou através do whatsapp (85) 99148-8830.” (eDoc. 937).



    É o relatório. DECIDO.



    Finalizada a inquirição das testemunhas de Defesa e acusação, os interrogatórios dos réus na AP 2.668/DF serão realizados presencialmente na sala da PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com transmissão pela TV Justiça, de modo que os requerentes poderão acompanhar pessoalmente as referidas audiências.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, JULGO PREJUDICADO os requerimentos formulados por MARCELO COSTA CÂMARA e ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente